Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-93.2014.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MANOEL DE LIMA

Número do Protocolo: 30804/2017
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR - COMPROVAÇÃO – SEQUELA DE TRAUMATISNO JOELHO DIREITO E PÉ ESQUERDO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – FIXAÇÃO NA SENTENÇA — REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CESSAÇÃO ARBITRÁRIA DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO FIXADO NA SENTENÇA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O auxílio-doença é, pois, um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.
2. O termo inicial para implantação do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte ao da cessação indevida, observadas as parcelas já pagas.
3. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
4. Diante da notícia da cessação indevida (datado de 21-11-2013) do pagamento do benefício previdenciário que o Autor vinha recebendo por força de antecipação de tutela, deve ser acrescida na sentença a determinação de implantação imediata do benefício de auxílio-doença acidentário em favor do Autor.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MANOEL DE LIMA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Previdenciária (Código no 65953), ajuizada por Manoel de Lima em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenou o Requerido à Restabelecer em favor do Autor o benefício do auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte ao que foi cessado (21-11-2013-fls. 39), corrigidos até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a vigência da Lei 11.960/09, além dos juros de poupança a partir dela.
Condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, (Súmula 111do STJ).
A Autarquia Federal em suas razões recursais (fls. 163/168), requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese, que a decisão que antecipou os efeitos da tutela foi proferida na sentença, e não em ato anterior.
No mérito, se insurge contra a decisão, no tocante aos juros de mora e a correção monetária, pugnando pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF. Prequestiona-se a violação à diversos artigos da Lei 8.213/91, e demais dispositivos.
Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença prolatada, julgando improcedente os pedidos contidos na exordial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 170/187, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 195/196, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme anteriormente relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Previdenciária (Código no 65953), ajuizada por Manoel de Lima em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenou o Requerido à Restabelecer em favor do Autor o benefício do auxílio-doença a partir do dia seguinte ao que foi cessado (21-11-2013-fls. 39), corrigidos até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a vigência da Lei 11.960/09, além dos juros de poupança a partir de então.
Condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, (Súmula 111do STJ).
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária em 13-1-2014, afirmando que sempre exerceu na função de agricultor polivalente (serviços braçais-geral).
Relata que desde 21-7-2011, mantém vínculo empregatício com o empregador Alexandre Augustin na Fazenda Torre, em 16-8-2011, sofreu acidente de trabalho caindo de cima de um fardo de algodão, em decorrência, precisou afastar do serviço em virtude de sequelas irreversíveis (Lesão em joelho direito, patologia da coluna lombar, Escoliose Lombar. CID- S 83-2/S83-3/m17-3 e, ficando impossibilitado de exercer suas atividades laborais.
Por isso, em 1o-9-2011, a Autarquia Requerida, concedeu benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho NB- 5478546026, até 21-11-2013.
Afirma que, após passar pela perícia o Requerente teve indeferido o pedido de prorrogação, sob o argumento de Inexistência de Incapacidade Laborativa.
Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício ao Autor, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
O INSS apresentou contestação às fls. 76/99, impugnada pelo Autor às fls. 105/111.
A Perícia médica oficial (fls. 136/147), datado de 27-9-2014, apontou que o Autor apresenta (Lesão em joelho direito; Ruptura complexa de aspecto degenerativo do mecanismo medial; Redução da amplitude do espaço articular fêmoro-tibial medial, com afilamento das respectivas cartilagens de revestimento e edema por sobrecarga mecânica do côndilo femoral e planalto tibial adjacentes. Derrame articular com sinais discreta sinovite, e lesão no pé esquerdo. A lesão no joelho foi a mais grave e resultou em incapacidade para o trabalho, dor crônica, patologia da coluna lombar, Escoliose Lombar. CID- S 83-2/S83-3/m17-3, ficando impossibilitado de exercer suas atividades laborais.
Ainda, segundo o Laudo Pericial, o Autor possui uma doença neurológica sem diagnóstico definido, aguardando exame de Ressonância Nuclear Magnética.
Diante disso, em 23-10-2015 (fls. 155/161), foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido da inicial para o fim de condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a Restabelecer em favor do autor o benefício do auxílio-doença, no prazo de 30 dias, que deverá incidir a partir do dia seguinte em que o benefício foi cessado (21.11.2013- fls. 38).
Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Inicialmente, esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Da Tutela Antecipada e do pedido de Efeito Suspensivo
Conforme demonstrado anteriormente, a Autarquia Federal em suas razões, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese, que a decisão que antecipou os efeitos da tutela foi proferida na sentença, e não em ato anterior.
Pois bem.
Inicialmente, destaca-se que não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao apelo, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu tutela antecipada para que o autor receba o benefício de auxílio doença, no prazo de 30 (trinta) dias, e, nessa linha, considerada a natureza alimentar do benefício acidentário postulado em juízo, é ínsito o prejuízo advindo de sua não-concessão, daí resultando evidenciado o fundado receio de dano ou de difícil reparação a ensejar a manutenção da tutela.
Nesse sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - APELO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PLEITO DE SUSPENSIVIDADE. NEGADO. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA, A FIM DE QUE O AUTOR RECEBA O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE IMEDIATO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. É ÍNSITO O PREJUÍZO ADVINDO DE SUA NÃO-CONCESSÃO, DAÍ RESULTANDO EVIDENCIADO O FUNDADO RECEIO DE DANO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA TUTELA DOENÇA INCAPACITANTE DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. PERÍCIA MÉDICA. CONCLUSÕES. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE O ACIDENTE SOFRIDO QUANDO O SEGURADO TRABALHAVA DIRIGINDO ÔNIBUS QUE OCASIONOU PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS, NEUROLÓGICOS, NA COLUNA, AGRAVADO POR UM AVC E CRISES CONVULSIVAS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS ESTABELECIDOS PELO ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 PLENAMENTE ATENDIDOS. SENTENÇA DETERMINANDO O ESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. JULGADO. REEXAME. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0398400-07.2013.8.05.0001, Relator (a): Renato Ribeiro Marques Da Costa, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 11/02/2015) (TJ-BA - APL: 03984000720138050001, Relator: Renato Ribeiro Marques Da Costa, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2015)
Por essas razões, por ora deve ser mantida a tutela antecipada e, consequentemente, não deve ser atribuído o efeito suspensivo ao apelo.

Dos Juros Moratórios e a Correção Monetária
O Apelante, INSS, em seu apelo (fls.163/168) pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
Com efeito, o apelo não merece provimento, em relação aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.
No que concerne aos juros de mora e a correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:
(...)
O valor deve ser corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, até a vigência da Lei 11.960/09, e de 0,5% ao mês, a partir dela.
Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a restabelecer em favor do autor o benefício do auxílio-doença, no prazo de 30 dias, que deverá incidir a partir do dia seguinte em que o benefício foi cessado (21.11.2013 – fl. 39), cujos valores devem ser corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a vigência da Lei 11.960/09, e juros de poupança.
(...)

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
DO REEXAME NECESSÁRIO
Com a apreciação do recurso de apelação do INSS, resta a análise dos benefícios deferidos ao Autor na sentença (restabelecimento do auxílio doença), além dos honorários advocatícios.
Dos benefícios concedidos ao Autor
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o restabelecimento do benefício auxílio doença, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.
Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar parcialmente procedente, o pedido formulado na inicial, uma vez que restou demonstrado, por perícia médica, a incapacidade temporária do segurado para o exercício de sua atividade habitual (trabalhador rural – agricultor), situação que enseja o deferimento do benefício de auxílio-doença, in casu, tendo em vista que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho. Assim prevê o artigo 59 da Lei no 8.213/91:

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Acerca da incapacidade do Autor, oportuno colacionar alguns trechos do laudo pericial, realizado em 27-9-2014 (fls. 136/147):
(Resposta aos quesitos)
1- Caso haja incapacidade, seria em seu entender é permanente ou temporária?
R: Permanente até a realização do tratamento cirúrgico.
2- Existe lesão na coluna, membros superiores, membros inferiores, ombros do Autor sendo positivas a resposta quais são as doenças?
R: Sim Lesão em joelho direito. Há patologia da coluna lombar, Escoliose Lombar.
3- Essas lesões são irreversíveis?
R: Sim. Tratamento Cirúrgico
4 - É possível o Autor desempenhar suas atividades profissionais?
R: Não
5- As lesões e/ou sequelas da enfermidade impedem o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais?
R: Sim
6- Existe nexo causal entre as lesões e o trabalho realizado pelo Autor?
R: Sim, existe nexo causal entre as lesões e o trabalho realizado pelo Autor.
7- O Autor apresenta incapacidade para o trabalho?
R: Sim. Incapacidade laboral.
(Destaquei)

Como se vê pelas respostas aos quesitos, a incapacidade do autor é parcial e permanente, entretanto, segundo o laudo, caso o Autor venha a ser operado, existe possibilidade de melhora, para a função que anteriormente exercia.
O auxílio-doença é um benefício temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.
Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá o segurado ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.
Logo, se não há incapacidade total e permanente, mas, sim, parcial, com possibilidade de reabilitação para outra função, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, por ser o caso de concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, uma vez que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho.

Dos honorários advocatícios
Em relação a condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo agiu com equívoco, ao arbitrar 10% sobre o valor das parcelas vencidas, de forma que a sentença merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4o, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 23-10-2015.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, publicado no DJE 08/12/2015) (...). (Destaquei)

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Dessa forma, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Em relação à determinação para o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, no prazo de 30 (trinta) dias, a incidir a partir do dia seguinte ao da cessação, observadas as parcelas já pagas (21-11-2013), entendo que agiu com acerto, o juízo o quo, em reconhecer o caráter alimentar do benefício de auxílio-doença acidentário, porquanto indispensável para prover a subsistência do autor, até a conclusão do processo de reabilitação profissional, nos moldes do artigo 62 da Lei no 8.213/91.
Por essas razões, por ora deve ser mantida a tutela antecipada e, consequentemente, não deve ser atribuído o efeito suspensivo ao apelo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSS, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar que:
1- Sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810;
2- Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 23-10-2015.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA